Tribunal: TJMT
Processo: 0016803-30.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016803-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 352.707.801-00 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), EONICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.348.711-34 (APELADO), LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO - CPF: 304.621.851-68 (APELADO), EDILEUDA PEREIRA MONTEIRO - CPF: 424.967.564-53 (APELADO), MARIA SCHUMACHER - CPF: 015.100.609-10 (APELADO), GILZA MARIA DA SILVA FREIRE CORDEIRO - CPF: 303.750.291-68 (APELADO), MARILCE DIVINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 807.557.631-49 (APELADO), GLORIA FERREIRA MENDES MARTINS - CPF: 274.358.651-68 (APELADO), CATARINO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 616.196.121-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRAU MÁXIMO. MARCO TEMPORAL. EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por servidores públicos estaduais, enfermeiros e auxiliares de enfermagem lotados no Hospital Regional de Cáceres, condenando o ente público ao pagamento retroativo do adicional em grau máximo (40%), desde o ingresso de cada servidor no respectivo setor até a data da efetiva implantação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a prevalência do laudo pericial judicial em relação ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado pelo Hospital Regional; (ii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão dos períodos não trabalhados (férias, licenças e afastamentos) do cálculo do adicional.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, que atestou insalubridade em grau máximo (40%) no ambiente de trabalho dos servidores, prevalece sobre o LTCAT produzido unilateralmente pelo Hospital Regional de Cáceres, em consonância com o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.

4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que comprove as condições insalubres, não cabendo retroação para períodos anteriores à formalização do laudo pericial.

5. O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.

6. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, que acrescentou redação ao artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), assegurando a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.

7. A partir da vigência da Lei Complementar nº 170/2022, que alterou a base de cálculo do adicional disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar nº 94/2011, deve-se aplicar a nova base de cálculo, por inexistir direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de vantagens funcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. O laudo pericial judicial, por sua imparcialidade e presunção de veracidade, prevalece sobre laudos administrativos em casos de divergência, salvo comprovação de erro técnico. 2. O pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionado à comprovação por laudo pericial, sendo devido somente a partir da data da elaboração do laudo, vedada a retroação dos efeitos financeiros. 3. O adicional deve ser excluído nos períodos em que o servidor não esteve exposto a condições insalubres, como férias, licenças e afastamentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Complementar nº 94/2011, art. 166; Lei Complementar nº 170/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/10/2020; TJMT, N.U 1000434-47.2019.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1002854-22.2018.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária e de recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Fazenda, que julgou procedente a ação de cobrança de adicional de insalubridade n. 0016803-30.2015.8.11.0041, proposta por
LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO E OUTROS.

O apelante relata que os autores ajuizaram a ação alegando serem servidores públicos estaduais, lotados na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, exercendo os cargos de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, e que desempenham suas funções no Hospital Regional de Cáceres-MT. Alegam estarem expostos diariamente a condições insalubres em razão da natureza da profissão, pleiteando, assim, a concessão do respectivo adicional de insalubridade.

Sustenta que a sentença desconsiderou o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), emitido pelo Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, em Cáceres, em 12/07/2021, o qual aponta que a unidade hospitalar segue as normas de segurança visando à proteção dos profissionais de saúde contra riscos ocupacionais, citando, como exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

Afirma que o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo é indevido, uma vez que as apeladas não comprovaram contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Destaca que é necessário estabelecer o grau de exposição ao risco para que seja devido o adicional de insalubridade no grau máximo, não podendo tal presunção ser automática.

Aduz, ainda, a impossibilidade de incidência do adicional de insalubridade sobre as demais verbas remuneratórias, em razão de sua natureza indenizatória.

Por fim, argumenta que as apeladas não possuem o direito de receber tal adicional de forma retroativa, conforme consignado na sentença, sustentando que a data a ser considerada para o início do pagamento deve ser a do laudo pericial, haja vista a ausência de amparo legal e constitucional para a retroatividade do adicional, especialmente diante da revogação das normas municipais anteriormente vigentes.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida (Id. 270647893).

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 270647896, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito (Id. 272653862).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, os autos versam sobre a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Fazenda Pública, que julgou procedente a ação de cobrança de adicional de insalubridade nº 0016803-30.2015.8.11.0041, proposta por
Luiza da Silva Ramos Coelho e outros
.

Na decisão recorrida, determinou-se que o Estado requerido proceda ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade devido aos autores, fixado no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio de cada requerente, desde o ingresso de cada servidor no respectivo setor até a data da efetiva implantação do adicional em folha de pagamento, cujos cálculos serão realizados em sede de liquidação de sentença. Consequentemente, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalto que no recurso interposto estão presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os requisitos intrínsecos, dentre eles: cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O presente recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a insalubridade em grau máximo nas atividades exercidas pelas apeladas, condenando o Estado de Mato Grosso a realizar o pagamento da diferença do adicional de insalubridade de 40%, conforme apurado em sede de liquidação de sentença.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
, necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1º do art. 496 do CPC, “nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’. Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal quem seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior, “
a novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.”
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
não conheço da remessa necessária
.

Do Recurso de Apelação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia reside na divergência entre o laudo pericial, elaborado pelo perito judicial, e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado pelo Hospital Regional de Cáceres. O laudo pericial, produzido sob a égide do contraditório e da imparcialidade, constatou a existência de condições de insalubridade em grau máximo no ambiente laboral das apeladas, em conformidade com as normas regulamentadoras aplicáveis.

Por outro lado, o LTCAT do Hospital Regional de Cáceres, Dr. Antônio Fontes, produzido unilateralmente, concluiu que
“não se enquadra nas situações previstas na legislação acima. Diante do exposto, informamos o
indeferimento
do pedido de Adicional de Insalubridade.”
(id. 270647855).

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes afirmam ser servidores públicos estaduais, lotados na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, exercendo os cargos de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, e desempenhando suas funções no Hospital Regional de Cáceres-MT.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, consagra o direito ao adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação à legislação infraconstitucional. No âmbito do Município de Cáceres, a matéria era regida pela Lei Complementar nº 94/2011, que estabelece percentuais de 10%, 20% e 40%, a depender do grau de exposição.

Ainda que o apelante sustente a revogação da norma anterior pela Lei Complementar nº 170/2022, tal fato não afasta o direito dos servidores, especialmente quando a insalubridade foi devidamente apurada por perícia judicial regularmente realizada.

No que tange ao grau de insalubridade, o laudo judicial é inequívoco ao atestar a exposição das apeladas a agentes biológicos em grau máximo, o que enseja o pagamento do adicional de 40% (Id. 51586060, págs. 16/28 – autos de origem).

Embora o Hospital Regional de Cáceres tenha apresentado LTCAT divergente, a presunção de imparcialidade e tecnicidade da perita médica forense nomeada pelo juízo, Dra. Giovanna Lemos Naia, prevalece sobre documentos elaborados unilateralmente, salvo demonstração de vício ou erro técnico, o que não foi evidenciado nos autos.

Quanto à alegação do apelante de que o pagamento retroativo do adicional seria inviável pela ausência de regulamentação à época dos fatos, cumpre destacar que o adicional de insalubridade incide desde o momento em que as condições insalubres foram constatadas, independentemente de regulamentação posterior, por força do preceito constitucional contido no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

O pagamento retroativo, contudo, deve observar o prazo prescricional quinquenal e se restringir aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo, portanto, férias, licenças e afastamentos, conforme requerido pelo apelante. Assim, torna-se imperioso determinar que o adicional de insalubridade seja suprimido nos intervalos em que as apeladas não exerceram suas funções em ambientes nocivos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração de laudo técnico que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS
, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS 2017/0315794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020). (destaquei)

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – MARCO INICIAL DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionado à comprovação das condições insalubres por meio de laudo técnico pericial
, conforme exigido pela legislação municipal (Leis Complementares municipais nº 010/2011 e 011/2011).

2.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o adicional de insalubridade somente pode ser devido a partir da data da elaboração do laudo técnico que comprove a insalubridade, sendo vedada a retroação dos efeitos financeiros para períodos anteriores à formalização do laudo (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS).

3.
No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado em dezembro de 2022, sendo este o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

4. A ausência de comprovação técnica de insalubridade antes da elaboração do laudo impede a retroação do pagamento do adicional para datas anteriores.”

(N.U 1000434-47.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024). (destaquei)

Diante do exposto, o adicional de insalubridade, depende de comprovação técnica, o que ocorreu somente com a elaboração avaliação pericial judicial realizada, cuja validade permanece até a data de sua substituição.

Dessa forma,
não há que se falar em pagamento retroativo

desde o ingresso de cada servidor no respectivo setor até a data da implantação do adicional em folha de pagamento,
ou seja,

ao período anterior à realização da perícia, como expresso na sentença recorrida.

Nesse ponto, merece reforma a sentença para estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade incida a partir da data da elaboração do Laudo Pericial Judicial, realizado em novembro de 2020, em razão de inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelos autores.

Nesse mesmo sentido, é o julgado recente deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO RETROATIVO. LIMITAÇÃO AOS PERÍODOS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) à servidora pública, técnica de enfermagem, com base em laudo pericial judicial. Recurso fundamentado em suposta ausência de regulamentação à época, prevalência de laudo municipal recente (LTCAT de 2023) e impacto da reforma previdenciária estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a prevalência do laudo pericial judicial em relação ao LTCAT municipal de 2023; (ii) determinar a existência de direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade; e (iii) analisar a possibilidade de limitar o pagamento aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 7º, XXIII, assegura o adicional para atividades insalubres, e a Lei Complementar Municipal nº 94/2011 prevê percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de insalubridade constatado.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo, constatou insalubridade em grau máximo (40%), prevalecendo sobre laudos administrativos unilaterais, salvo prova robusta de vício ou erro técnico, o que não ocorreu.

O direito ao adicional de insalubridade retroage ao momento da constatação das condições insalubres, ainda que a regulamentação municipal tenha sido alterada posteriormente pela LC nº 170/2022, em observância ao princípio da proteção ao trabalhador.

O pagamento retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.

O LTCAT municipal de 2023, que indica redução do grau de insalubridade, não produz efeitos retroativos e não afasta os efeitos jurídicos do laudo pericial judicial até sua data de elaboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para excluir o adicional de insalubridade nos períodos em que a apelada não esteve exposta a condições insalubres. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial, por sua imparcialidade e presunção de veracidade, prevalece sobre laudos administrativos em casos de divergência, salvo comprovação de erro técnico.

O direito ao adicional de insalubridade retroage à data da constatação das condições insalubres e não depende de regulamentação posterior, desde que observados o prazo prescricional e os períodos efetivamente trabalhados.

Laudos administrativos recentes que apontam redução do grau de insalubridade não produzem efeitos retroativos em relação a períodos já consolidados por laudo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII. Lei Complementar Municipal nº 94/2011.”

(N.U 1002854-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (destaquei)

Por derradeiro, a partir da vigência da LC nº
170
/2022, que alterou a base de calculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar
94
/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC nº
170
/2022.

Isso porque inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo 166 da LC nº
25
/1997, alterado pela LC nº
170
/2022, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito,
a base de cálculo prevista no artigo 166 da LC nº
25
/1997 deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos
.

Portanto,
a partir da data de alteração da base de cálculo, a saber, 07/01/2022 - LC nº
170
/2022, os valores ali disciplinados devem ser aplicados
, doutro lado,
os valores anteriores a esta data, devem ser fixados de acordo com a legislação em vigor na época, observando-se o prazo prescricional
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar que o adicional de insalubridade seja pago a partir da data da elaboração do Laudo Pericial Judicial, em dezembro de 2020, sobre o subsídio de cada requerente, excluindo-se férias, licenças e afastamentos. No mais, mantenho a sentença de origem em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025